Tribunal: TJES
Processo: 5000132-29.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000132-29.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ELZA OLIVEIRA CUSTODIO
IMPETRADO: Juiz de Direito do 9º Juizado Especial Cível de Vitória e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000132-29.2020.8.08.9101

IMPETRANTE: ELZA OLIVEIRA CUSTÓDIO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA

IMPETRADO: CIA DO SORVETE LTDA-ME

RELATOR: SR.ª JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO DA IMPETRANTE COM DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCED NEO RECURSAL. SEGURANÇA DENEGADA.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELZA OLIVEIRA CUSTÓDIO, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 9º Juizado Especial Cível de Vitória, cuja decisão rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela impetrante.

Analisando detidamente os autos, vejo que não assiste razão à impetrante.

Consoante se observa do art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança só é cabível em casos de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No entanto, não vislumbro no caso em análise qualquer violação ao direito líquido e certo da impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

Observa-se que a r. Sentença condenatória proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 0010176-51.2012.8.08.0347, ajuizada por CIA do Sorvete em face de PDCA ALIMENTOS LTDA-ME, transitou em julgado em 24/06/2014. Assim, resta claro que a obrigação de indenizar os danos morais reconhecidos em juízo surgiu na referida data, qual seja, 24/06/2014.

Logo, considerando ser fato incontroverso ter a impetrante se retirado da sociedade em 27 de setembro de 2012, tem-se que a sócia retirante, ora impetrante, responde de forma solidária pelas obrigações perante a sociedade e terceiros até o dia 27 de setembro de 2014, em estrita observância ao que dispõe o artigo 1.003 do Código Civil.

Diante disso, torna-se evidente a responsabilidade solidária da impetrante em relação à obrigação de indenizar reconhecida em sentença que transitou em julgado em 24/06/2014.

Nesse contexto, verifico que os atos praticados pelo impetrado estão revestidos de legalidade.

Quanto ao pedido liminar de suspender o ato coator praticado pela autoridade impetrada, entendo que este também não merece prosperar, tendo em vista a ausência do periculum in mora e o fumus boni juris, nos termos do art. 300 do CPC. Assim, confirmo a decisão de ID. 743620, que indeferiu a medida liminar pleiteada.

Por tais fundamentos, conheço do Mandado de Segurança, mas denego a segurança pretendida. Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.